Tribunal: TJDFT
Processo: 0729876-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
DESPACHO Defiro o pedido dos apelados Daniela Bragança Macedo e outros (ID 19614067), para determinar a inclusão do feito em pauta presencial, para fins de sustentação oral. Defiro igualmente o pedido de sustentação oral dos apelantes. Todavia, no que tange ao pleito de ID 21022217, comprove o advogado do apelante, Clesival Matos da Silva, o motivo da indisponibilidade que alega. Cumpra-se. Designe-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora